Tribunal: CARF
Processo: 11516.720335/2019-72
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: MARCELO MILTON DA SILVA RISSO
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Segunda Câmara da Segunda Seção / Segunda Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2020-10-08
Data de publicação: 2020-10-27

Ementa:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Exercício: 2015, 2016
DECISÕES ADMINISTRATIVAS. EFEITOS.
As decisões administrativas não se constituem em normas gerais, razão pela qual seus julgados não se aproveitam em relação a qualquer outra ocorrência, senão àquela objeto da decisão.
ALEGAÇÕES DE INCONSTITUCIONALIDADE OU ILEGALIDADE DAS LEIS. ANÁLISE INCABÍVEL NA ESFERA ADMINISTRATIVA.
O exame da constitucionalidade ou legalidade das leis é tarefa estritamente reservada aos órgãos do Poder Judiciário, sendo incabível a sua análise pelo julgador da esfera administrativa. Aplicação da Súmula CARF no 02.
REPRESENTAÇÃO FISCAL PARA FINS PENAIS. INCOMPETÊNCIA DAS DRJs.
O Conselho Administrativo de Recursos Fiscais não é competente para se pronunciar sobre controvérsias referentes a processo administrativo de representação fiscal para fins penais. Aplicação da Súmula Carf no 28.
RENDIMENTOS ISENTOS. DOAÇÃO. COMPROVAÇÃO.
A doação, para ser aceita como rendimento isento e não tributável, deve constar das Declarações de Ajuste Anual do doador e do donatário, e ser comprovada mediante documentação hábil e idônea, inclusive quanto à efetiva transferência do numerário doado.
OMISSÃO DE RENDIMENTOS. LANÇAMENTO COM BASE EM DEPÓSITOS BANCÁRIOS. ARTIGO 42 DA LEI No 9.430, DE 1996.
A presunção legal de omissão de rendimentos, prevista no art. 42, da Lei no 9.430, de 1996, autoriza o lançamento com base em depósitos bancários para os quais o titular, regularmente intimado, não comprove, mediante documentação hábil e idônea, a origem dos recursos utilizados nessas operações.
MULTA QUALIFICADA. CONDUTA DOLOSA.
Justifica-se a aplicação da multa qualificada, no percentual de 150%, quando restar demonstrado que o contribuinte agiu de forma dolosa, estando presentes os elementos cognitivo e volitivo, visando a se esquivar do pagamento de tributos.
MULTA DE 150% EXIGIDA JUNTAMENTE COM TRIBUTO. MULTA DE 50% EXIGIDA ISOLADAMENTE. COBRANÇA CONCOMITANTE. POSSIBILIDADE.
Cabe a exigência da multa isolada de 50% incidente sobre o valor do imposto mensal devido a título de carnê-leão que deixar de ser recolhido, independentemente da multa de ofício incidente sobre o imposto suplementar apurado em procedimento de ofício, após a edição da Medida Provisória no 351/2007, convertida na Lei no 11.488/2007, que alterou a redação do art. 44 da Lei no 9.430/1996. Inteligência da Súmula CARF no 147.

Inteiro teor:
S2-C 2T1
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
11516.720335/2019-72
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2201-007.654 – 2a Seção de Julgamento / 2a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
08 de outubro de 2020
Recorrente
ULYSSES ALAER VILLAMIN
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Exercício: 2015, 2016
DECISÕES ADMINISTRATIVAS. EFEITOS.
As decisões administrativas não se constituem em normas gerais, razão pela
qual seus julgados não se aproveitam em relação a qualquer outra ocorrência,
senão àquela objeto da decisão.
ALEGAÇÕES DE INCONSTITUCIONALIDADE OU ILEGALIDADE DAS
LEIS. ANÁLISE INCABÍVEL NA ESFERA ADMINISTRATIVA.
O exame da constitucionalidade ou legalidade das leis é tarefa estritamente
reservada aos órgãos do Poder Judiciário, sendo incabível a sua análise pelo
julgador da esfera administrativa. Aplicação da Súmula CARF no 02.
REPRESENTAÇÃO FISCAL PARA FINS PENAIS. INCOMPETÊNCIA
DAS DRJs.
O Conselho Administrativo de Recursos Fiscais não é competente para se
pronunciar sobre controvérsias referentes a processo administrativo de
representação fiscal para fins penais. Aplicação da Súmula Carf no 28.
RENDIMENTOS ISENTOS. DOAÇÃO. COMPROVAÇÃO.
A doação, para ser aceita como rendimento isento e não tributável, deve
constar das Declarações de Ajuste Anual do doador e do donatário, e ser
comprovada mediante documentação hábil e idônea, inclusive quanto à efetiva
transferência do numerário doado.
OMISSÃO DE RENDIMENTOS. LANÇAMENTO COM BASE EM
DEPÓSITOS BANCÁRIOS. ARTIGO 42 DA LEI No 9.430, DE 1996.
A presunção legal de omissão de rendimentos, prevista no art. 42, da Lei no
9.430, de 1996, autoriza o lançamento com base em depósitos bancários para
os quais o titular, regularmente intimado, não comprove, mediante
documentação hábil e idônea, a origem dos recursos utilizados nessas
operações.
MULTA QUALIFICADA. CONDUTA DOLOSA.
Justifica-se a aplicação da multa qualificada, no percentual de 150%, quando
restar demonstrado que o contribuinte agiu de forma dolosa, estando presentes
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 11516.720335/2019-72
Fl. 1683
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 2201-007.654 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11516.720335/2019-72

os elementos cognitivo e volitivo, visando a se esquivar do pagamento de
tributos.
MULTA DE 150% EXIGIDA JUNTAMENTE COM TRIBUTO. MULTA DE
50% EXIGIDA ISOLADAMENTE. COBRANÇA CONCOMITANTE.
POSSIBILIDADE.
Cabe a exigência da multa isolada de 50% incidente sobre o valor do imposto
mensal devido a título de carnê-leão que deixar de ser recolhido,
independentemente da multa de ofício incidente sobre o imposto suplementar
apurado em procedimento de ofício, após a edição da Medida Provisória no
351/2007, convertida na Lei no 11.488/2007, que alterou a redação do art. 44
da Lei no 9.430/1996. Inteligência da Súmula CARF no 147.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos em negar
provimento ao recurso voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Carlos Alberto do Amaral Azeredo - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Marcelo Milton da Silva Risso – Relator

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Daniel Melo Mendes
Bezerra, Rodrigo Monteiro Loureiro Amorim, Francisco Nogueira Guarita, Douglas Kakazu
Kushiyama, Débora Fófano dos Santos, Sávio Salomão de Almeida Nóbrega, Marcelo Milton da
Silva Risso e Carlos Alberto do Amaral Azeredo (Presidente)
Relatório
01- Adoto inicialmente como relatório a narrativa constante da Delegacia da
Receita Federal de Julgamento de fls. 1.626/1.648 por sua precisão e as folhas dos documentos
indicados no presente são referentes ao e-fls (documentos digitalizados):
“1. Contra o contribuinte acima identificado foi emitido o Auto de Infração de fls. 2/12,
relativo ao imposto sobre a renda de pessoa física, exercícios 2015 e 2016 (anos-
calendário 2014 e 2015), por meio do qual foi lançado o imposto no valor de R$
2.824.723,70, acrescido de multa de ofício de R$ 4.237.085,54 e de juros de mora de
R$ 932.754,51 (calculados até 02/2019), além da multa exigida isoladamente no valor
de R$ 1.351.270,81, resultando no montante de crédito tributário de R$ 9.345.834,56.
2. Foram lançadas as seguintes infrações:
Fl. 1684
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 2201-007.654 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11516.720335/2019-72

3. Reproduzo a seguir os trechos pertinentes do Relatório de Fiscalização de fls.
899/913:
3 - DA FISCALIZAÇÃO
A seguir, apresenta-se a analise dos documentos entregues pela contribuinte, em cotejo
com as informações recolhidas nos sistemas informatizados da Receita Federal e com
os demais documentos obtidos de terceiros com vistas a averiguar a possível omissão
de rendimentos não declarada.
Como visto anteriormente, o contribuinte apresentou em 29/10/2018 resposta à
Intimação n.o 002/2018 (fl. 272), entregando uma grande quantidade de documentos
(fls. 274-894), que são DIEFs e guias de pagamento DARE (Documento de
Arrecadação de Receitas Estaduais da Secretaria da Fazenda de Santa Catarina)
criadas pelo contribuinte após o início do procedimento de fiscalização com o objetivo
de justificar as supostas doações recebidas e/ou alguns dos depósitos em conta
corrente. Embora tenha justificado diversos desses depósitos como tendo sido feitos
com recursos próprios, não apresentou qualquer documento hábil, nem mesmo um
simples comprovante/certificado de depósito em conta.
No primeiro conjunto de documentos entregue, intitulado “DOAÇÃO EM 2014
DEPÓSITOS EM CONTA CORRENTE” (fls. 274-287), percebe-se logo que todos
foram emitidos depois de iniciado o procedimento de fiscalização, sendo que a primeira
DIEF (fl. 275) foi emitida em 23/10/2018 visando comprovar uma doação de R$
Fl. 1685
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 2201-007.654 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11516.720335/2019-72

10.000,00 feita por um certo RAHITO JR MASCARDO BRONCANO, cujo endereço
declarado é: Avenida dos Búzios, 2965, Condomínio Jurêre Internacional –
Florianópolis-SC, curiosamente, o mesmo endereço do sujeito passivo. Além disso: o
CNPJ/CPF declarado (1331366) não é nem CNPJ nem CPF; o parentesco do doador é
informado como "COLATERAL", sem a apresentação de qualquer documento que
comprove; a data da doação consta como 23/10/2018, mas no campo “descrição” o
contribuinte teve o cuidado de declarar que o recebimento da doação deu-se em
13/01/2014, ou seja, na mesma data que consta do extrato bancário.
O mesmo padrão se repete nas demais DIEFs, por exemplo, no segundo documento
relacionado, o doador WINDELYN TIMBAL, outro parente colateral, que também
mora no mesmo endereço do contribuinte e não tem CNPJ/CPF válido. Aparentemente,
todos os doadores são parentes colaterais do sujeito passivo e moram junto com ele.
Também foram entregues DIEFs para justificar os depósitos em conta corrente em
2015, conjunto de documentos intitulado “DOAÇÃO EM 2015 DEPÓSITOS EM
CONTA CORRENTE” (fls. 772-894), e todas as doações recebidas do exterior.
Não foi apresentado comprovante de que o contribuinte efetivamente pagou o ITCMD
devido.
As doações recebidas são isentas desde que comprovadas a efetiva transferência de
valores e identificados os doadores, cada uma das doações deve ser declarada de
forma individualizada em DIRPF, ou seja, cada um dos doadores deve ser identificado,
junto à respectiva data e valor das doações.
O valor de cada uma das doações recebidas em dinheiro deve ser incluído na ficha
“Rendimentos Isentos e Não tributáveis”, informando o nome do doador, seu número
de inscrição no Cadastro de Pessoas Físicas ou jurídicas (CPF/CNPJ) e o valor
recebido.
Por óbvio, também é necessário comprovar a disponibilidade financeira dos doadores e
a efetiva transferência dos recursos, mas não há comprovantes da origem das doações
e de seu recebimento nos documentos entregues.
Quanto aos doadores, pesquisando alguns nomes (entre os menos comuns) no cadastro
CPF, a fiscalização não logrou encontrá-los, provavelmente são filipinos.
Portanto, da análise dos documentos entregues, concluí-se que todos os depósitos em
conta corrente e as doações permaneceram sem comprovação de origem, pois:
1) para os depósitos que o contribuinte alegou terem sido efetuados por ele mesmo, não
foi apresentado qualquer comprovante de origem ou mesmo algum recibo/certificado
de que foi o próprio o responsável pelo depósito. Nenhum comprovante de que a origem
dos valores provinha de rendimento isento ou não tributável, sujeito à tributação
exclusiva ou já tributado, foi entregue;
2) quanto aos depósitos atribuídos a doação de terceiros, os documentos apresentados,
as DIEF relativas ao ITCMD, foram todas emitidas em 2018, após o início da
fiscalização, não sendo espontâneas. Os doadores não possuem CPF/CNPJ válido. Em
sua maioria nem constam do cadastro CPF, portanto não são brasileiros, não
declararam em DIRPF as doações supostamente feitas e não há qualquer comprovação
de que possuíam recursos para fazê-las.
Se nem mesmo há comprovação de que os valores recebidos eram de fato doações que
vieram de pessoas cuja existência ou disponibilidade financeira não é passível de ser
averiguada, pode-se inclusive aventar que houve tentativa de fraude na emissão desses
documentos (DIEFs e DARE) feita muito depois das supostas doações e apresentadas
no decorrer do processo de fiscalização.
Fl. 1686
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 2201-007.654 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11516.720335/2019-72

Considerando os documentos apresentados pelo contribuinte, que foram ordenados de
forma a comprovar os depósitos em conta corrente e as doações recebidas em cada
ano, em cotejo com o relatório (fls. 323-332) emitido pela divisão aduaneira da Receita
Federal, que é um histórico de e-DBVs (Declaração de Bagagem acompanhada)
entregue pelo próprio contribuinte à RFB quando de sua chegada ao Brasil procedente
do exterior, verifica-se que os valores depositados em conta corrente não fazem parte
daqueles declarados em DIRPF como rendimentos isentos recebidos mediante doação,
uma vez que as datas dos depósitos em conta corrente e aquelas declaradas nas DIEFs
relacionadas para comprovar as doações declaradas nas DIRPF de 2014 e 2015 são
incompatíveis.
No documento emitido pela aduana, verifica-se que o sujeito passivo chegou ao país em
duas ocasiões carregando grandes somas em dinheiro: em 21/07/2014 trouxe US$
900.000,00 (conforme e-DBV de fl. 50), o equivalente à R$ 2.016.270,00 e, em
18/07/2015, mais R$ 3.051.099,56. Nos conjuntos de documentos intitulados
“DOAÇÃO EM 2014 DEPÓSITOS EM CONTA CORRENTE” e “DOAÇÃO EM 2015
DEPÓSITOS EM CONTA CORRENTE” (fls. 274-894), as datas e os valores das
doações declaradas nas DIEFs visam coincidir com as datas dos depósitos que constam
dos extratos bancários. Devendo ser vistos como rendimentos separados das doações
declaradas nas DIRPF de 2014 e 2015.
Também verifica-se que o contribuinte não declarou na DIRPF do exercício de 2016,
referente ao ano de 2015, o valor de R$ 3.051.099,56, que trouxe ao país em
18/07/2015.
Naquela DIRPF consta apenas uma doação, no valor de R$ 1.472.385,60
(correspondente a U$ 567.000,00), que teria sido recebida em 25/01/2015.
Portanto, os fatos apurados configuram omissão de receita, visto que o Imposto de
Renda tem como fato gerador a aquisição de disponibilidade econômica ou jurídica de
renda ou proventos de qualquer natureza, conforme previsto no art. 153 , III da CF e
art. 43 do CTN, os quais representam um acréscimo de riqueza nova ao patrimônio,
sendo que para fins de incidência do tributo em questão, não importam a denominação,
forma ou origem desse acréscimo patrimonial.
No caso vertente, o sujeito passivo recebeu valores tributáveis que ingressaram em sua
conta-corrente no período fiscalizado, no valor total de R$ 505.482,06, mediante
depósitos em dinheiro e transferências bancárias em seu favor.
Embora tenha sido assegurado o contraditório no procedimento administrativo fiscal
instaurado, com o envio da Intimação n.o 002/2018, a qual solicitava a identificação de
cada um dos depósitos individualizados, o sujeito passivo não logrou comprovar a
origem desses recursos com a apresentação de documentação hábil.
Os valores relativos à movimentação financeira em instituição bancária, em nome do
contribuinte, devem ser declarados ao Fisco, para fins de incidência do IRPF, na
medida que sinalizam a capacidade contributiva do sujeito passivo.
Ocorrendo qualquer omissão de receita ou de rendimento, cabe ao Fisco efetuar o
lançamento de ofício, conforme previsto no art. 42, caput, da Lei no 9.430 /96 c/c art.
11 , § 3o da Lei no 9.311 /96.
Também não conseguiu comprovar que os rendimentos recebidos em 2014 e 2015 que
declarou como isentos mereciam de fato este tratamento tributário favorecido. Estes
rendimentos declarados em DIRPF como doações vindas do exterior, no valor de: R$
3.300.000,00 e R$ 2.016.270,00 em 2014, e mais R$ 3.051.099,56 e R$ 1.472.385,60 em
2015, conforme o quadro a seguir:
Fl. 1687
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 2201-007.654 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11516.720335/2019-72

Portanto, o contribuinte recebeu valores do exterior em quatro oportunidades, em três
das quais, declarou em DIRPF como doações, mas não conseguiu oferecer qualquer
prova válida para comprovar que se tratava de rendimento isento. Quanto aos
depósitos bancários, evidencia-se a omissão de rendimentos, consubstanciada na
aquisição da disponibilidade econômica correspondente a valores creditados em sua
conta bancária, cuja origem não restou comprovada, e que sequer foram objeto da
Declaração de Bens e Rendimentos relativas aos anos-base 2014 e 2015, exercícios
2015 e 2016.
4 - INFRAÇÕES APURADAS
Infração 001 – Omissão de rendimentos recebidos de fontes no exterior.
Embora o contribuinte tenha declarado em DIRPF três das quatro remessas em
dinheiro vindas do exterior ao longo do período fiscalizado, ele o fez afirmando serem
rendimentos isentos, mas não conseguiu comprová-los como tal. Portanto, houve
omissão de receita/rendimentos obtida do exterior conforme os arts. 37, 38, 55, incisos
V e VII, 106, inciso III, 109, 110 e 995 do RIR99. Os valores recebidos e suas
respectivas datas constam do quadro abaixo:

[...]
Infração 002 – Omissão de rendimentos caracterizados por depósitos bancários de
origem não comprovada.
A omissão de receita/rendimentos obtida mediante depósitos bancários em
comprovação de origem está tipificado no art. 42 da Lei n.o 9.430, de 27/12/1996, que,
com as alterações posteriores introduzidas pelo art. 4o da Lei n.° 9.481, de 13/08/1997,
Fl. 1688
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 do Acórdão n.o 2201-007.654 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11516.720335/2019-72

e pelo art. 58 da Lei no 10.637, de 30/12/2002 (conversão em lei da Medida Provisória
n.o 66, de 29/08/2002), art. 849 do RIR/99, assim dispõe:
[...]
Conjugando-se o art. 42 da Lei no 9.430, de 1996, com o art. 43 do CTN, tem-se que o
fato gerador do imposto de renda não é somente o crédito em conta bancária ou de
investimento, mas a aquisição de disponibilidade por esse materializada, que a lei
autorizou considerar rendimento omitido na hipótese de restar não comprovada, por
documentação hábil e idônea, sua origem.
O sujeito passivo foi regularmente intimado a comprovar a origem destes depósitos nos
termos do caput do art. 42 da Lei no 9.430, de 1996, combinada com a ressalva do § 2o
do mesmo artigo, alegou que se tratava de doações ou de depósitos próprios mas não
apresentou prova hábil. Alguns documentos apresentados foram inclusive criados após
o início da fiscalização.
A inércia do sujeito passivo em comprovar a origem dos depósitos bancários constitui
supedâneo para o lançamento efetuado com fundamento no art. 42 da Lei no 9.430, de
1996, estando o auto de infração em conformidade com a previsão legal, ressaltando-se
que os fatos estão devidamente descritos neste Relatório de Fiscalização.
Quanto à determinação do crédito tributário, transcreve-se na seqüência as planilhas
contendo a relação de depósitos em conta corrente.
Não foram considerados os depósitos que, pelo cotejo dos extratos, pudessem
representar transferências entre as contas correntes do próprio contribuinte.
Também não foram considerados aqueles depósitos em cheque que, conforme os
lançamentos posteriores, foram estornados por falta de fundos ou representam crédito
de aplicações financeiras feitas pelo próprio contribuinte.
(....) omissis
A somatória dos valores recebidos durante o período fiscalizado (anos de 2014 e 2015)
na conta corrente do sujeito passivo, por mês, considerados como omissão de receita,
estão descriminados nas tabelas a seguir:

Fl. 1689
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 8 do Acórdão n.o 2201-007.654 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11516.720335/2019-72

5- MULTAS DE LANÇAMENTO DE OFÍCIO E JUROS DE MORA
5.1 MULTA DE OFÍCIO
A previsão legal para aplicação das multas de ofício, está prevista na Lei n° 9.430/96
em seu art. 44 (http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/Leis/L9430.htm):
[...]
No presente caso, foi feita declaração inexata dos rendimentos recebidos do exterior,
alguns trazidos ao país em moeda estrangeira pelo próprio contribuinte conforme as
Declarações de Bagagem de Viajante (e-DBV) e/ou declarados em DIRPF, que foram
indevidamente qualificadas como isentas.
Os depósitos em conta não foram sequer declarados em DIRPF, tendo o contribuinte
alegado que se também se tratava de doações.
Como já visto anteriormente, os documentos produzidos por ele para tentar comprovar
a isenção, que são as DIEF relativas ao ITCMD, foram todas emitidas em 2018, após o
início da fiscalização, não sendo espontâneas. Os doadores não possuem CPF/CNPJ
válido. Em sua maioria nem constam do cadastro CPF, portanto não são brasileiros,
não declararam em DIRPF as doações supostamente feitas e não há qualquer
comprovação de que possuíam recursos para fazê-las. Todos os doadores são
relacionados como parentes colaterais, sem nenhuma comprovação, e todos residem no
mesmo endereço do sujeito passivo.
Não foram declarados os depósitos em conta corrente bancária e as supostas doações
recebidas do exterior não foram comprovadas como rendimentos isentos, trazendo por
conseqüência a ausência de pagamento do respectivo tributo, ensejando a aplicação do
inciso I, do artigo 44, bem como do § 1o do mesmo artigo que determina que o
percentual de multa será duplicado nos casos previstos nos art. 71 da Lei no 4.502, de
30 de novembro de 1964, anteriormente reproduzido.
A aplicação da multa de ofício qualificada, no percentual de 150%, será aplicada
sempre que houver o intuito de fraude, caracterizado em procedimento fiscal,
independentemente de outras penalidades administrativas ou criminais cabíveis.
5.2 JUROS DE MORA
Fl. 1690
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 9 do Acórdão n.o 2201-007.654 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11516.720335/2019-72

A utilização da taxa SELIC como juros de mora encontra amparo na Lei n° 9.065, de
1995, que, em seu artigo 13, estabelece que a partir de 1° de abril de 1995, os juros de
mora serão equivalentes à taxa referencial do Sistema Especial de Liquidação e de
Custodia - SELIC para títulos federais, acumuladas mensalmente.
O art. 61, § 3°, da Lei n° 9.430, de 1996, por sua vez, determina que sobre os débitos
com a União, decorrentes de tributos e contribuições administrados pela Receita
Federal, incidem juros de mora calculados a taxa SELIC.
Portanto, como a atividade administrativa do lançamento é vinculada e obrigatória,
conforme dispõe o art. 142 do CTN, é dever da autoridade autuante observar
criteriosamente o disciplinamento legal ao proceder ao lançamento, ou seja, exercer o
controle da legalidade do ato administrativo.
6 - REPRESENTAÇÃO FISCAL PARA FINS PENAIS E CONPROVI
O procedimento de fiscalização identificou a ocorrência, em tese, dos seguintes crimes
contra a ordem tributária: declaração falsa, visto que o contribuinte vem informando
nas suas Declarações de Imposto de Renda de Pessoa Física (DIRPF) do período
fiscalizado que recebe valores do exterior a título de doação, sem apresentar qualquer
comprovação de que se trata de rendimentos isentos; e omissão de declaração sobre
rendimentos, quando recebeu depósitos bancários no valor total de R$ 505.482,06 nos
anos de 2014-2015.
Para tentar comprovar que se tratava de rendimentos isentos o contribuinte produziu
documentos no decorrer do processo de fiscalização, o que caracteriza o fato de não
serem espontâneos, e além disso, em tese, ainda seriam fraudulentos, apresentando
informação falsa conforme previsto na Lei de Crimes Contra a Ordem Tributária (Lei
n.o 8.137, de 27 de dezembro de 1990)
Ambas as condutas tiveram como objetivo suprimir ou reduzir o pagamento de tributo a
título de rendimentos recebidos de pessoa física sem vínculo empregatício. Em
conseqüência, foi feita representação fiscal para fins penais nos autos no processo n.o
11516-720.336/2019-17.
Também foi feito arrolamento de bens e direitos da contribuinte, visto que este deve ser
efetuado sempre que a soma dos créditos tributários, relativos aos tributos
administrados pela Secretaria da Receita Federal do Brasil (RFB), de responsabilidade
do sujeito passivo, exceder a 30% (trinta por cento) do seu patrimônio conhecido e,
simultaneamente, for superior a R$ 2.000.000,00 (dois milhões de reais), conforme a
norma a seguir reproduzida:
[...]
O valor do crédito tributário apurado R$ 9.345.834,56 supera o patrimônio conhecido
do contribuinte, conforme declarado na DIRPF referente ao exercício de 2018, na qual
consta que este possuía bens no valor total de R$ 11.173.204,82 em 31/12/2017.
Portanto, o arrolamento de bens foi feito nos autos do processo n.o 11516-
720.337/2019-61.
DA IMPUGNAÇÃO
4. Cientificado do lançamento por via postal em 28/03/2019 (A.R. de fl. 916), o
contribuinte apresentou, em 18/04/2019, a impugnação de fls. 923/943, acompanhada
dos documentos de fls. 944/1.621, na qual alega o seguinte, em resumo:
4.1. Primeiramente, destaca que sempre atendeu às solicitações da fiscalização, com
verdade e boa vontade, eis que sempre teve interesse em esclarecer os fatos.
Fl. 1691
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 10 do Acórdão n.o 2201-007.654 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11516.720335/2019-72

4.2. As transações de compra de imóveis e obras de construção passaram pelo crivo da
Receita Federal, uma vez que declarados sem quaisquer questionamentos, sejam
quanto à origem dos recursos, forma e valores.
4.3. Estando a obrigação principal extinta, DIEF’S enviadas e tributos (ITCMD’S)
recolhidos, documentos aqui juntados, ainda que fora de prazo, fica ressalvado ao
sujeito ativo do tributo, a apuração apenas de eventuais diferenças, se, assim, dentro do
prazo prescricional, entender pertinente o ente estadual, não cabendo a Receita
Federal do Brasil tal discussão e cobrança.
4.4. Sobre o ato de doar, tem-se que o conceito é simples e claro, e está contemplado no
Código Civil Brasileiro, em seu art. 538, fundamentando-se na liberalidade que possui
o cidadão de dispor de seu patrimônio quando bem lhe couber, não cabendo, por este
motivo, no caso em apreço, o caráter de fraude que tenta imputar o autuante ao
autuado, nas operações efetuadas, em detrimento das formalidades de preenchimentos
convencionadas na declaração DIRF, que tratam-se de obrigações acessórias.
4.5. De fato, o envio das obrigações, principal e acessória, bem como o recolhimento
do ITCMD, deram-se após o início do processo de fiscalização, contudo, mesmo
cumpridas a destempo, atingiram seu objetivo, não implicando as operações em fraude,
má-fé ou dolo.
4.6. Tendo em vista serem os doadores em sua maioria filipinos, a estes se impõem as
dificuldades comuns a todos os estrangeiros que chegam a um novo país, neste caso, ao
Brasil. Há dificuldades de se estabelecerem, de se recolocarem no mercado, e, de
regularização de documentos, entre outros.
4.7. Os estrangeiros citados utilizaram o endereço do autuado, uma vez que ainda não
estavam estabelecidos fisicamente, com o intuito único de comprovar residência fixa,
motivo pelo qual, diante do contexto, o bom senso e a razoabilidade devem prevalecer.

4.8. Quanto a não possuir CPF e a linha de parentesco colateral indicada, o raciocínio
quanto às informações trazidas pelo autuado em fiscalização deverão seguir a mesma
mencionada no parágrafo acima, devido às dificuldades impostas quando a chegada de
estrangeiros ao Brasil. Ademais, ressaltando a linha de parentesco, nada há de
extravagante neste quesito, como tenta demonstrar o autuante.
4.9. O ato de doar faz nascer a obrigação recolhimento do ITCMD. A obrigação
perante a Receita Federal do Brasil, DIRF, possui caráter acessório, ou seja, condão
de auxiliar, ampliando o rol das informações prestadas ao fisco, não podendo ser ela,
em hipótese alguma, com suas características, a obrigação que define o caráter de
isenção das operações, bem como a sua confecção a destempo, atribuir as operações
realizadas o caráter de fraude.
4.10. Cabia ao autuante ter estendido a investigação aos co-titulares da conta corrente
do autuado, no caso, os doadores, intimando-os a prestar esclarecimentos e apresentar
documentos, como forma de esgotar todos os meios de provas admissíveis no direito
para a efetiva comprovação do ilícito de omissão de rendimentos, a luz do que dispõem
a inteligência da Súmula 29, do CARF.
4.11. Quanto à infração de omissão de rendimentos por depósitos bancários de origem
não comprovada, na contramão do que argumenta o autuante, a omissão de
rendimentos ou receitas não pode ser subjetiva, dado ao princípio da legalidade que
fundamenta o direito tributário.
4.12. A Súmula CARF no 25, que visa o equilíbrio entre contribuinte e ente fiscalizador,
vem decidindo que apenas a presunção de omissão, não se faz suficiente para a
aplicação de multa.
Fl. 1692
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 11 do Acórdão n.o 2201-007.654 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11516.720335/2019-72

4.13. Resta claro que o autuante não logrou êxito em comprovar os crimes de
sonegação ou conluio, mas, apenas uma suposta tentativa de fraude, tampouco
caracterizou o dolo. Este trabalhou apenas com possibilidades e supostas intenções,
que para o caso concreto, não servem para caracterizar a penalidade pecuniária
imputada ao autuado, motivo pelo qual resta impugnada a aplicação da multa por
omissão de rendimento.
4.14. Para a análise da omissão basta haver a presunção, porém para aplicação da
multa necessário é a comprovação de uma das hipóteses dos arts. 71, 72 e 73, da Lei
4.502/64, obrigatoriamente.
4.15. A multa isolada pelo não recolhimento do tributo não deve ser cumulada com a
multa de ofício. A multa de ofício tem como pressuposto fático a omissão de receita e a
multa isolada o não recolhimento de determinado valor, previsto em lei, em relação a
uma receita declarada, sendo indevida a dupla penalidade.
4.16. As multas aplicadas são exorbitantes e chegam ao percentual de 150% e 50%,
não devendo prosperar. Os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade
constituem cânones limitadores das sanções fiscais. Extraídos, em nível constitucional,
da norma que estabelece o Estado de Direito (art. 1o, caput, CF) e da regra do devido
processo legal (art. 5o, LIV, CF), tais princípios vedam punições excessivas,
arbitrárias, injustificadas ou abusivas contra os indivíduos e empresas em matéria
tributária.
4.17. Presumir que a conduta do autuado é eivada da intenção perniciosa de se
beneficiar às custas do fisco implica proceder contrariamente ao dever da boa fé.
Assim, viola a boa fé o comportamento sistematizado do fisco de interpretar e aplicar
as normas no sentido de apenas maximizar as suas receitas em detrimento do
contribuinte.
4.18. Cita doutrina e jurisprudência.
5. Ao final, requer:
a) a suspensão da cobrança do crédito tributário;
b) a descaracterização do crime de sonegação e fraude, ante a ausência do elemento
subjetivo do tipo, qual seja, dolo específico;
c) O afastamento da multa qualificada no percentual de 150% (cento e cinquenta por
cento), diante da ausência de provas da omissão dolosa pelo autuante;
d) nulidade das multas e, alternativamente, a minoração em consonância aos princípios
da razoabilidade e proporcionalidade;
e) a impossibilidade de cobrança concomitante da multa isolada e de oficio;
f) o cancelamento do termo de fiscalização, tendo por consequência imediata o
cancelamento integral do crédito tributário.
6. É o relatório.”

02- A impugnação da contribuinte foi julgada improcedente pela decisão da
Delegacia da Receita Previdenciária do Rio de Janeiro com a seguinte ementa:
ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Exercício: 2015, 2016
Fl. 1693
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 12 do Acórdão n.o 2201-007.654 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11516.720335/2019-72

DECISÕES ADMINISTRATIVAS. EFEITOS.
As decisões administrativas não se constituem em normas gerais, razão pela qual seus
julgados não se aproveitam em relação a qualquer outra ocorrência, senão àquela objeto
da decisão.
ALEGAÇÕES DE INCONSTITUCIONALIDADE OU ILEGALIDADE DAS LEIS.
ANÁLISE INCABÍVEL NA ESFERA ADMINISTRATIVA.
O exame da constitucionalidade ou legalidade das leis é tarefa estritamente reservada
aos órgãos do Poder Judiciário, sendo incabível a sua análise pelo julgador da esfera
administrativa.
REPRESENTAÇÃO FISCAL PARA FINS PENAIS. INCOMPETÊNCIA DAS DRJs.
Os órgãos julgadores de primeira instância do processo administrativo fiscal federal
(Turmas de Julgamento das Delegacias da Receita Federal do Brasil de Julgamento -
DRJs) não são competentes para se pronunciar sobre controvérsias referentes a processo
administrativo de representação fiscal para fins penais.
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA - IRPF
Exercício: 2015, 2016
RENDIMENTOS ISENTOS. DOAÇÃO. COMPROVAÇÃO.
A doação, para ser aceita como rendimento isento e não tributável, deve constar das
Declarações de Ajuste Anual do doador e do donatário, e ser comprovada mediante
documentação hábil e idônea, inclusive quanto à efetiva transferência do numerário
doado.
OMISSÃO DE RENDIMENTOS. LANÇAMENTO COM BASE EM DEPÓSITOS
BANCÁRIOS. ARTIGO 42 DA LEI No 9.430, DE 1996.
A presunção legal de omissão de rendimentos, prevista no art. 42, da Lei no 9.430, de
1996, autoriza o lançamento com base em depósitos bancários para os quais o titular,
regularmente intimado, não comprove, mediante documentação hábil e idônea, a origem
dos recursos utilizados nessas operações.
MULTA QUALIFICADA. CONDUTA DOLOSA.
Justifica-se a aplicação da multa qualificada, no percentual de 150%, quando restar
demonstrado que o contribuinte agiu de forma dolosa, estando presentes os elementos
cognitivo e volitivo, visando a se esquivar do pagamento de tributos.
MULTA DE 150% EXIGIDA JUNTAMENTE COM TRIBUTO. MULTA DE 50%
EXIGIDA ISOLADAMENTE. COBRANÇA CONCOMITANTE. POSSIBILIDADE.
Cabe a exigência da multa isolada de 50% incidente sobre o valor do imposto mensal
devido a título de carnê-leão que deixar de ser recolhido, independentemente da multa
de ofício incidente sobre o imposto suplementar apurado em procedimento de ofício.
Impugnação Improcedente
Crédito Tributário Mantido

03 - Houve a interposição de recurso voluntário às fls. 1.657/1.679, requerendo no
mérito a reforma da decisão.
Fl. 1694
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 13 do Acórdão n.o 2201-007.654 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11516.720335/2019-72

Voto
Conselheiro Marcelo Milton da Silva Risso, Relator.
04 - Conheço do recurso por estarem presentes as condições de admissibilidade.
05 – Quanto ao recurso voluntário o contribuinte alega diversas matérias, que
passo a analisar na ordem de suas alegações, independentemente de versarem sobre o mérito ou
como preliminar, posto que assim foi organizada a peça recursal.
06 – Alega os fatos primeiramente no item 1 de sua peça e após no item 1.2 faz
um breve resumo da decisão recorrida para questionar a decisão de piso a partir do item 2 de sua
peça, conforme itens abaixo que serão analisados.
2.1 - Das Decisões Administrativas
07 – Nessa parte o contribuinte questiona o fato da decisão recorrida entender pela
inaplicabilidade das decisões administrativas à presente lide, argumentando que contem eficácia
normativa, pedindo a reforma do julgado nesse ponto.
08 – Esse ponto é muito mais retórico não influenciando ou auxiliando no
julgamento da presente demanda, pois o lançamento se constitui em omissão de rendimentos
recebidos de fontes do exterior e omissão de rendimentos caracterizados por depósitos bancários
de origem não comprovada, ou seja, são situações em que há a necessidade de prova documental
para a análise da presente demanda, e, portanto, não vislumbro em que sentido determinadas
decisões administrativas, a não ser aquelas vinculadas, poderiam de alguma forma servir por si
só, de eficácia normativa em favor do contribuinte. Portanto, nada a reformar na referida decisão
recorrida, nessa parte.

2.2 - Da Infração Omissão de Rendimentos Recebidos de Fonte no Exterior
09 – Nesse ponto, em síntese o recorrente alega que tanto a decisão recorrida
quanto o lançamento sobre as doações efetivadas com parentes não foi clara, sendo ônus da
prova à fiscalização em demonstrar que não se trata de doação, devendo a fiscalização
circularizar em relação aos doadores, além do fato de ter declarado o ITCMD para o Estado de
Santa Catarina, durante a fiscalização ter suprido a comprovação a que a autoridade lançadora
pretendia, cita também a inteligência da Súmula 29 do CARF, sendo que o lançamento é baseado
em meras suposições.
10 – Quanto ao questionamento sobre a doação o relatório fiscal de fls. 899/913
assim trata dessa questão, naquilo que importa ao deslinde do presente caso, verbis:
“No primeiro conjunto de documentos entregue, intitulado “DOAÇÃO EM 2014
DEPÓSITOS EM CONTA CORRENTE” (fls. 274-287), percebe-se logo que todos
foram emitidos depois de iniciado o procedimento de fiscalização, sendo que a primeira
DIEF (fl. 275) foi emitida em 23/10/2018 visando comprovar uma doação de R$
10.000,00 feita por um certo RAHITO JR MASCARDO BRONCANO, cujo endereço
declarado é: Avenida dos Búzios, 2965, Condomínio Jurêre Internacional –
Fl. 1695
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 14 do Acórdão n.o 2201-007.654 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11516.720335/2019-72

Florianópolis-SC, curiosamente, o mesmo endereço do sujeito passivo. Além disso: o
CNPJ/CPF declarado (1331366) não é nem CNPJ nem CPF; o parentesco do doador é
informado como "COLATERAL", sem a apresentação de qualquer documento que
comprove; a data da doação consta como 23/10/2018, mas no campo “descrição” o
contribuinte teve o cuidado de declarar que o recebimento da doação deu-se em
13/01/2014, ou seja, na mesma data que consta do extrato bancário.
O mesmo padrão se repete nas demais DIEFs, por exemplo, no segundo documento
relacionado, o doador WINDELYN TIMBAL, outro parente colateral, que também
mora no mesmo endereço do contribuinte e não tem CNPJ/CPF válido. Aparentemente,
todos os doadores são parentes colaterais do sujeito passivo e moram junto com ele.
Também foram entregues DIEFs para justificar os depósitos em conta corrente em
2015, conjunto de documentos intitulado “DOAÇÃO EM 2015 DEPÓSITOS EM
CONTA CORRENTE” (fls. 772-894), e todas as doações recebidas do exterior.
(...) omissis
As doações recebidas são isentas desde que comprovadas a efetiva transferência de
valores e identificados os doadores, cada uma das doações deve ser declarada de forma
individualizada em DIRPF, ou seja, cada um dos doadores deve ser identificado, junto à
respectiva data e valor das doações.
O valor de cada uma das doações recebidas em dinheiro deve ser incluído na ficha
“Rendimentos Isentos e Não tributáveis”, informando o nome do doador, seu número de
inscrição no Cadastro de Pessoas Físicas ou jurídicas (CPF/CNPJ) e o valor recebido.
Por óbvio, também é necessário comprovar a disponibilidade financeira dos doadores e
a efetiva transferência dos recursos, mas não há comprovantes da origem das doações e
de seu recebimento nos documentos entregues.
Quanto aos doadores, pesquisando alguns nomes (entre os menos comuns) no cadastro
CPF, a fiscalização não logrou encontrá-los, provavelmente são filipinos.
Portanto, da análise dos documentos entregues, concluí-se que todos os depósitos em
conta corrente e as doações permaneceram sem comprovação de origem, pois:
(...) omissis
2) quanto aos depósitos atribuídos a doação de terceiros, os documentos apresentados,
as DIEF relativas ao ITCMD, foram todas emitidas em 2018, após o início da
fiscalização, não sendo espontâneas. Os doadores não possuem CPF/CNPJ válido. Em
sua maioria nem constam do cadastro CPF, portanto não são brasileiros, não declararam
em DIRPF as doações supostamente feitas e não há qualquer comprovação de que
possuíam recursos para fazê-las.
Se nem mesmo há comprovação de que os valores recebidos eram de fato doações que
vieram de pessoas cuja existência ou disponibilidade financeira não é passível de ser
averiguada, pode-se inclusive aventar que houve tentativa de fraude na emissão desses
documentos (DIEFs e DARE) feita muito depois das supostas doações e apresentadas
no decorrer do processo de fiscalização.
(...) omissis
Também verifica-se que o contribuinte não declarou na DIRPF do exercício de 2016,
referente ao ano de 2015, o valor de R$ 3.051.099,56, que trouxe ao país em
18/07/2015.
Naquela DIRPF consta apenas uma doação, no valor de R$ 1.472.385,60
(correspondente a U$ 567.000,00), que teria sido recebida em 25/01/2015.
Fl. 1696
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 15 do Acórdão n.o 2201-007.654 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11516.720335/2019-72

(...)omissis
Também não conseguiu comprovar que os rendimentos recebidos em 2014 e 2015 que
declarou como isentos mereciam de fato este tratamento tributário favorecido. Estes
rendimentos declarados em DIRPF como doações vindas do exterior, no valor de: R$
3.300.000,00 e R$ 2.016.270,00 em 2014, e mais R$ 3.051.099,56 e R$ 1.472.385,60
em 2015, conforme o quadro a seguir:
(...) omissis
Portanto, o contribuinte recebeu valores do exterior em quatro oportunidades, em três
das quais, declarou em DIRPF como doações, mas não conseguiu oferecer qualquer
prova válida para comprovar que se tratava de rendimento isento. Quanto aos depósitos
bancários, evidencia-se a omissão de rendimentos, consubstanciada na aquisição da
disponibilidade econômica correspondente a valores creditados em sua conta bancária,
cuja origem não restou comprovada, e que sequer foram objeto da Declaração de Bens e
Rendimentos relativas aos anos-base 2014 e 2015, exercícios 2015 e 2016.”

11 – Por sua vez a decisão recorrida adota os seguintes fundamentos quanto a esse
ponto, verbis:
“21. Não cabe razão ao recorrente.
22. É firmado na esfera administrativa o entendimento de que a doação, para ser aceita,
deve ser comprovada por meio de documentação hábil e idônea da efetiva entrega do
numerário e lançamento nas respectivas Declarações de Ajuste, além de, também, dever
ser compatível com os rendimentos e disponibilidades financeiras declaradas pelo
credor à data da doação.
23. Assim, doador e donatário estão sujeitos a comprovar o que declararam e a
comprovação deve se dar com a apresentação de documentos hábeis e idôneos que
demonstrem, de maneira inequívoca, a efetiva transferência do patrimônio do doador
para o do donatário.
(...) omissis
25. Como se depreende dos dispositivos acima transcritos, a informalidade dos negócios
entre parentes não pode eximir o contribuinte de apresentar as provas da efetividade das
transações. Tal informalidade diz respeito, apenas, às garantias mútuas que deixam de
ser exigidas em razão da confiança entre as partes interessadas. Contudo, não se pode
querer aplicar essa mesma conduta ou vínculo de confiança na relação do contribuinte
para com o Fisco. A relação entre Fisco e contribuinte é formal e vinculada à lei, sem
exceção.
26. No presente caso, não há comprovação da origem das alegadas doações, assim como
os supostos doadores não possuem inscrição no Cadastro das Pessoas Físicas (CPF).
Também não foi comprovada a efetiva transferência dos valores alegadamente doados.
(...) omissis
29. O fato de o contribuinte ter apresentado as declarações para o Fisco do estado de
Santa Catarina (DIEFs) e as guias de recolhimento do ITCD não lhe socorrem, uma vez
que somente foram emitidas após o início do procedimento fiscal, quando o contribuinte
já não gozava de espontaneidade, conforme art. 138 do CTN:
(...) omissis
Fl. 1697
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 16 do Acórdão n.o 2201-007.654 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11516.720335/2019-72

30. A iniciativa de apresentar as declarações e efetivar o recolhimento do ITCD após a
ação fiscal poderia ainda ser interpretado como uma tentativa do contribuinte de dar
aparência de legalidade às referidas transações.”

12 – Entendo, igualmente à decisão de piso, que não prospera a irresignação do
contribuinte.
13 – O ônus quanto ao fato constitutivo do direito à não incidência tributária na
doação, cabe exclusivamente ao contribuinte que deve conter os documentos hábeis e idôneos a
fim de demonstrar com facilidade que o lançamento de doações em sua DIRPF são de fato
relativos a esse tipo de contrato, não cabendo ao Fisco a prova negativa, como pretende o
contribuinte, e portanto, irretorquível a decisão de piso quanto a esse ponto.
14 - Complementando o raciocínio acima em relação ao contrato de doação, adoto
como razões de decidir, parte do voto do I. Conselheiro Sávio Salomão no PAF no
12898.001966/2009-32 j. em 03/09/2020, verbis:
“Decerto que nos termos do artigo 109 do Código Tributário Nacional, os princípios
gerais de direito privado utilizam-se para a pesquisa da definição, do conteúdo e do
alcance de seus institutos, conceitos e formas, o que significa afirmar que à luz de tais
princípios é que são definidos os institutos, conceitos e formas do direito privado que
tenham sido empregados pela lei tributária. Quer dizer, as doações apenas serão
consideradas isentas do imposto de renda nos termos dos artigos 6o, caput e inciso XVI
da Lei n. 7.713/88 e 39, inciso VII do RIR/99, aprovado pelo Decreto n. 3.000/99 se
forem realizadas de acordo com os requisitos elencados pela Lei civil.
Confira-se, portanto, o que dispõe o artigo 109 do Código Tributário Nacional, cuja
redação segue transcrita:
“Lei n. 5.172/66
Art. 109. Os princípios gerais de direito privado utilizam-se para pesquisa da
definição, do conteúdo e do alcance de seus institutos, conceitos e formas, mas não
para definição dos respectivos efeitos tributários.”
Pelo que se pode notar, se um conceito do direito privado é utilizado pelo legislador
tributário sem qualquer referência ao seu conteúdo e alcance, tal conceito haverá de ser
compreendido pelo intérprete tal como está posto no direito privado. Em outras
palavras, se a lei tributária não alterou expressamente o conteúdo e o alcance do
instituto de direito privado por ela utilizado para definir hipótese de incidência tributária
– é o que ocorre com o instituto da doação – não poderá o intérprete fazê-lo.
É nesse mesmo sentido que dispõe Luciano Amaro1:
“Ao dizer que os princípios do direito privado se aplicam para a pesquisa da
definição de institutos desse ramo do direito, o dispositivo, obviamente, não quer
disciplinar a interpretação, no campo do direito privado, dos institutos desse direito.
Isso não é matéria cuja regulação incumba ao direito tributário. Assim, o que o
Código Tributário Nacional pretende dizer é que os institutos de direito privado
devem ter sua definição, seu conteúdo e seu alcance pesquisados com o instrumental
técnico fornecido pelo direito privado, não para efeitos privados (o que seria óbvio e
não precisaria, nem caberia, ser dito num código tributário), mas sim para efeitos

1 AMARO, Luciano. Direito Tributário brasileuiro. 20. ed. São Paulo: Saraiva, 2014, Não paginado.
Fl. 1698
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 17 do Acórdão n.o 2201-007.654 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11516.720335/2019-72

tributários. Ora, em que hipóteses isso se daria? É claro que nas hipóteses em que
tais institutos sejam referidos pela lei tributária na definição de pressupostos de fato
de aplicação de normas tributárias, pois – a conclusão é acaciana – somente em tais
situações é que interessa ao direito tributário a pesquisa de institutos de direito
privado.
Em suma, o instituto de direito privado é “importado” pelo direito tributário com a
mesma conformação que lhe dá o direito privado, sem deformações, nem
transfigurações. A compra e venda, a locação, a prestação de serviço, a doação, a
sociedade, a fusão de sociedades, o sócio, o gerente, a sucessão causa mortis, o
herdeiro, o legatário, o meeiro, o pai, o filho, o interdito, o empregador, o
empregado, o salário etc. têm conceitos no direito privado, que ingressam na
cidadela do direito tributário sem mudar de roupa e sem outro passaporte que não o
preceito da lei tributária que os “importou”. Como assinala Becker, com apoio em
Emilio Betti e Luigi Vittorio Berliri, o direito forma um único sistema, onde os
conceitos jurídicos têm o mesmo significado, salvo se a lei tiver expressamente
alterado tais conceitos, para efeito de certo setor do direito; assim, exemplifica
Becker, não há um “marido” ou uma “hipoteca” no direito tributário diferentes do
“marido” e da “hipoteca” do direito civil.”
Considerando que a doação é instituto de direito privado, faz-se necessário que
investiguemos o que dispõe a própria legislação civil ao seu respeito, podendo-se
elencar, de plano, algumas das disposições gerais previstas no Código Civil. É aqui que
entra em cena o teor do artigo 541, parágrafo único do Código Civil, tal como
mencionei anteriormente, e sobre o qual, aliás, gira a discussão ora em análise. Confira-
se:
“Lei n. 10.406, de 10 de janeiro de 2002
Capítulo IV – Da Doação
Seção I – Disposições Gerais
Art. 538. Considera-se doação o contrato em que uma pessoa, por liberalidade,
transfere do seu patrimônio bens ou vantagens para o de outra.
[...]
Art. 541. A doação far-se-á por escritura pública ou instrumento particular.
Parágrafo único. A doação verbal será válida, se, versando sobre bens móveis e de
pequeno valor, se lhe seguir incontinenti a tradição.” (grifei).
Pelo que se pode observar, a doação é uma espécie de contrato em que uma pessoa, por
espírito de liberdade e à custa do seu patrimônio, dispõe gratuitamente de uma coisa ou
de um direito em benefício do outro contratante. Trata-se de contrato típico e nominado,
cuja principal característica é a unilateralidade, impondo-se uma obrigação apenas ao
doador, ainda que a doação seja onerosa, já que aí o ônus que se impõe ao donatário não
tem o mesmo peso da contraprestação a ponto de desvirtuar a natureza do contrato2.
Trata-se de contrato que é, em geral, formal ou solene, já que a lei impõe a forma escrita
por meio de instrumento público ou particular, salvo nas hipóteses em que a doação tem
por objeto bens móveis de pequeno valor, porque aí a lei dispõe que poderá ser realizada
verbalmente. De fato, o legislador não cuidou de estabelecer critérios para a mensuração
do conceito de “pequeno valor” e, portanto, trata-se de conceito aberto e indeterminado
que deve ser preenchido à luz das circunstâncias do caso concreto, podendo-se assinalar,

2 GAGLIANO, Pablo Stolze; PAMPLONA FILHO, Rodolfo. Novo Curso de Direito Civil. Contratos em Espécie.
Vol.4, Tomo II. 7a ed. rev. e atual. São Paulo: Saraiva, 2014, Não paginado.
Fl. 1699
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 18 do Acórdão n.o 2201-007.654 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11516.720335/2019-72

de logo, que a doação poderá ser declarada nula se, por exemplo, não for observada a
forma prescrita no artigo 541 e parágrafo único do Código Civil.
Em comentários ao artigo 541 e parágrafo único do Código Civil, Pablo Stolze
Gagliano e Rodolfo Pamplona Filho3 dispõem o seguinte:
“Entretanto, poderá ser simplesmente consensual (verbal), caso tenha por objeto
bens móveis, de pequeno valor, se lhe seguir, de imediato, a tradição, conforme
consta do parágrafo único do mencionado art. 541. É o caso, por exemplo, do amigo
que doa uma caneta ao outro, entregando-a de imediato. Observe-se, entretanto, que
o legislador não cuidou de estabelecer critérios para a mensuração do conceito de
“pequeno valor”. Trata-se, pois, de um conceito aberto ou indeterminado, que deverá
ser preenchido pelo juiz, no caso concreto. Em doutrina, há quem considere
“pequeno valor” aquele que não suplante o teto de um salário mínimo, a exemplo do
que sustenta a doutrina penal, quando da previsibilidade do furto privilegiado (CP,
art. 155, § 2.o, CP), embora a questão não seja pacífica.”
Em posição contrária, parte da doutrina civilista sustenta que a doação verbal somente
será admitida tendo por objeto bens móveis de pequeno valor, sendo que a concepção
do que poderia ser entendido como bens de pequeno valor parte da comparação entre o
objeto doado e o patrimônio do doador, não existindo parâmetro legal para tanto, de
modo que coisas aparentemente valiosas podem ser doadas verbalmente se são forem
consideradas insignificantes à fortuna do doador. Essa linha de raciocínio tem amparo
no entendimento que restou firmado no Recurso Especial n. 155.240/RJ, relatoria do
Min. Antônio de Pádua Ribeiro, em que a 3a Turma fixou a tese de que o pequeno valor
há de ser considerado em relação à fortuna do doador, de modo que se se trata de
pessoa abastada, mesmo as coisas de valor elevado podem ser doadas mediante simples
doação manual.
A expressão pequeno valor é um conceito jurídico indeterminado, de modo que seu
significado deve ser interpretado à luz da diretriz da concretude. As circunstâncias do
caso e as condições econômicas das partes devem ser levadas em consideração e
determinarão o critério de razoabilidade para aferir se é ou não possível dispensar a
forma escrita. A rigor, é nesse mesmo sentido que Nelson Rosenvald4 tem sustentado:
“A forma escrita será da essência da doação de bens móveis, exceto no tocante a
bens de pequeno valor, em que excepcionalmente se admitirá a forma verbal pela
própria exigência de dinamicidade no tráfego jurídico. Justamente por isso, qualquer
outro negócio jurídico que envolva a transmissão da posse ou propriedade de bens
móveis de pequeno valor será realizado por escrito, sob pena de se presumir a
doação na ausência de retribuição imediata (v.g., penhor, locação).
A chamada doação manual torna o contrato real, pois a tradição se torna elemento
apto à própria configuração do contrato. Como a expressão pequeno valor é um
conceito jurídico indeterminado, interpretar-se-á o seu significado à luz da diretriz
da concretude. Ou seja, as circunstâncias do caso e as condições econômicas das
partes determinarão o critério de razoabilidade para aferir se é ou não possível
dispensar a forma escrita.” (grifei).

15 – Diante desses pontos acima identificados, passamos à análise das
circunstâncias econômicas e financeiras do caso concreto sendo que é identificável no Relatório

3 GAGLIANO, Pablo Stolze; PAMPLONA FILHO, Rodolfo. Novo Curso de Direito Civil. Contratos em Espécie.
Vol.4, Tomo II. 7a ed. rev. e atual. São Paulo: Saraiva, 2014, Não paginado.
4 ROSENVALD, Nelson. Contratos (em espécie). In: PELUSO, Cezar. (Coord.). Código Civil Comentado: doutrina
e jurisprudência. 7. ed. rev. e atual. Barueri: Manole, 2013, p. 578.
Fl. 1700
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 19 do Acórdão n.o 2201-007.654 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11516.720335/2019-72

Fiscal o valor das doações recebidas pelo contribuinte em cada ano calendário, já destacadas no
relatório do presente voto, verbis:

16 – Estamos tratando de valores indicados em um total de R$ 9.839.755,16
doados em 2 (dois) anos ao contribuinte, sendo que apenas indica em defesa como justificativa
que:
“Com relação a serem os doadores em sua maioria Filipinos, a estes se impõem as
dificuldades comuns a todos os estrangeiros que chegam a um novo país, neste caso, ao
Brasil. Dificuldades de se estabelecerem, de se recolocarem no mercado, e, de
regularização de documentos, entre outros.
Os estrangeiros citados utilizaram o endereço do Recorrente, uma vez que ainda não
estavam estabelecidos fisicamente, com o intuito único de comprovar residência fixa,
motivo pelo qual, diante do contexto, o bom senso e a razoabilidade devem prevalecer.
Quanto a não possuir CPF e a linha de parentesco colateral indicada, o raciocínio quanto
às informações trazidas pelo Recorrente em fiscalização, deverão seguir a mesma
mencionada no parágrafo acima, devido às dificuldades impostas quando a chegada de
estrangeiros ao Brasil. (...)”

17 – Não é crível que, por mais que a pessoa seja de outra nacionalidade, e
chegando a um novo país, com quantias de grande monta, como no caso concreto, não tenha ao
menos o cuidado de se resguardar em relação à legislação desse novo país, sendo que os fatos
estão relacionados a 2014 e 2015 e o início da fiscalização ocorreu somente em 2018!!!
18 - Ou seja, mesmo com esse período entre a data das supostas doações e a
fiscalização, o contribuinte sequer se preocupou em se regularizar, ou ao menos em regularizar o
CPF dos supostos doadores que alega serem de sua família, contudo, achou por bem apresentar
declarações do ITCMD durante a ação fiscal, que na ocasião, pactuo com os fundamentos da
decisão de piso que assim diz quanto a esse ponto:
Fl. 1701
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 20 do Acórdão n.o 2201-007.654 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11516.720335/2019-72

“30. A iniciativa de apresentar as declarações e efetivar o recolhimento do ITCD após a
ação fiscal poderia ainda ser interpretado como uma tentativa do contribuinte de
dar aparência de legalidade às referidas transações.
31. Portanto, deve ser mantida a infração de Omissão de Rendimentos Recebidos de
Fontes no Exterior, conforme lançamento fiscal.” (Grifei)

19 – Portanto, nesse ponto nego provimento ao recurso.

2.3 - Da Infração de Omissão de Rendimentos Caracterizados por Depósitos Bancários de
Origem Não Comprovada
20 – Nesse ponto o contribuinte alega em síntese a aplicação das súmulas 25 e 29
do CARF, além do fato de não haver comprovação de conduta dolosa ou fraudulenta do
contribuinte.
21 – Outrossim ao tópico anterior, entendo que não merecem reparos a decisão
recorrida quanto ao lançamento por omissão de rendimentos caracterizada por depósitos
bancários de origem não comprovada.
22 – O recorrente não nega que houve o depósito dos valores em sua conta, sendo
que após intimado a comprovar as origens e natureza de cada depósito não conseguiu fazê-lo,
havendo na ocasião a presunção do art. 42 da Lei 9.430/96 tal como bem destacado no voto
recorrido que adoto como razões de decidir nesse tópico, nada havendo a prover, verbis:
“38. Conforme previsão do art. 42 da Lei no 9.430/96, é necessário comprovar
individualizadamente a origem dos recursos, identificando-os como decorrentes de
renda já oferecida à tributação ou como rendimentos isentos/não tributáveis. Trata-se,
portanto, de ônus exclusivo do contribuinte, a quem cabe comprovar, de maneira
inequívoca, a origem dos valores que transitaram por sua conta bancária, não sendo
bastante alegações e indícios de prova.
Art. 42. Caracterizam-se também omissão de receita ou de rendimento os valores
creditados em conta de depósito ou de investimento mantida junto a instituição
financeira, em relação aos quais o titular, pessoa física ou jurídica, regularmente
intimado, não comprove, mediante documentação hábil e idônea, a origem dos
recursos utilizados nessas operações.
§ 1o O valor das receitas ou dos rendimentos omitido será considerado auferido ou
recebido no mês do crédito efetuado pela instituição financeira.
§ 2° Os valores cuja origem houver sido comprovada, que não houverem sido
computados na base de cálculo dos impostos e contribuições a que estiverem
sujeitos, submeter-se-ão às normas de tributação específicas previstas na legislação
vigente à época em que auferidos ou recebidos.
§ 3o Para efeito de determinação da receita omitida, os créditos serão analisados
individualizadamente, observado que não serão considerados:
1 - os decorrentes de transferências de outras contas da própria pessoa física ou
jurídica;
Fl. 1702
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 21 do Acórdão n.o 2201-007.654 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11516.720335/2019-72

II - no caso de pessoa física, sem prejuízo do disposto no inciso anterior, os de valor
individual igual ou inferior a R$12.000,00 (doze mil Reais), desde que o seu
somatório, dentro do ano-calendário, não ultrapasse o valor de R$80.000,00 (oitenta
mil Reais).
§ 4° Tratando-se de pessoa física, os rendimentos omitidos serão tributados no mês
em que considerados recebidos, com base na tabela progressiva vigente à época em
que tenha sido efetuado o crédito pela instituição financeira.
[...]
39. Portanto, de acordo com a previsão legal estabelecida no art. 42 da Lei no 9.430/96,
é necessário que a comprovação da origem dos depósitos bancários seja feita
individualizadamente, depósito por depósito. Trata-se, portanto, de ônus exclusivo da
contribuinte, a quem cabe comprovar, de maneira inequívoca, a origem dos valores que
transitaram por sua conta bancária.
40. Como o contribuinte não logrou comprovar a origem dos depósitos, com
documentos hábeis e idôneos e de forma individualizada, deve ser mantido o
lançamento de ofício relativo a essa infração.

23 – Da mesma forma que a decisão recorrida, não é aplicável ao caso a Súmula
29 do CARF, por não haver conta bancária com diversos titulares, e quanto a Súmula CARF no
25 a sua aplicação será tratada nos tópicos a frente de acordo com os temas indicados pelo
contribuinte.
24 – Portanto, nesse ponto nego provimento ao recurso.

2.4 - Da Multa Isolada (Carne Leão)
25 – O recorrente questiona a cumulatividade na aplicação da multa de ofício e da
multa isolada, alegando haver dupla penalidade.
26 – Nesse ponto adoto como razões de decidir a da decisão de piso que bem
fundamentou e detalhou a questão, nada havendo a ser provido, vejamos:
“42. O contribuinte auferiu nos meses de 04/2014, 07/2014, 04/2015 e 07/2015,
rendimentos sujeitos ao recolhimento mensal obrigatório (carnê leão), conforme
descrito no Relatório de Fiscalização.
43. A autoridade lançadora aplicou, sobre o valor do imposto não pago a título de
carnê-leão, a multa isolada prevista no art. 44, II, "a", da Lei no 9.430/1996, in verbis:
Art. 44. Nos casos de lançamento de ofício, serão aplicadas as seguintes multas:
I – de 75% (setenta e cinco por cento) sobre a totalidade ou diferença de imposto ou
contribuição nos casos de falta de pagamento ou recolhimento, de falta de
declaração e nos de declaração inexata; (Vide Lei no 10.892, de 2004) (Redação
dada pela Lei no 11.488, de 2007):
II - de 50% (cinqüenta por cento), exigida isoladamente, sobre o valor do
pagamento mensal.
Fl. 1703
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 22 do Acórdão n.o 2201-007.654 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11516.720335/2019-72

a) na forma do art. 8o da Lei no 7.713, de 22 de dezembro de 1988, que deixar de
ser efetuado, ainda que não tenha sido apurado imposto a pagar na declaração de
ajuste, no caso de pessoa física; (Redação dada pela Lei no 11.488, de 2007)
b) na forma do art. 2o desta Lei, que deixar de ser efetuado, ainda que tenha sido
apurado prejuízo fiscal ou base de cálculo negativa para a 44. Verifica-se, assim,
que de acordo com o dispositivo legal acima transcrito, independentemente de ter
sido apurado imposto a pagar ou a restituir na declaração de ajuste anual, não
havendo o recolhimento mensal, deve ser exigida a multa isolada. Saliente-se que a
multa é "isolada", sem tributo, pois o imposto é cobrado na respectiva declaração
de ajuste, pela inclusão, junto aos demais rendimentos tributáveis recebidos no ano-
calendário, dos rendimentos sujeitos ao pagamento do carnê-leão.
45. A intenção do legislador foi clara: estabelecer uma distinção entre aquele
contribuinte que cumpre sua obrigação de recolher o carnê-leão, mês a mês, nas datas
previstas na legislação, e o contribuinte que nada paga (ou paga a menor), oferecendo
à tributação os rendimentos sujeitos ao carnê-leão apenas quando da entrega de sua
declaração de ajuste, cujo resultado, não raro, tendo em vista as deduções previstas na
legislação, acaba por indicar imposto a restituir.
46. Diante dos dispositivos acima citados, depreende-se que duas são as multas de
ofício: uma a ser lançada sobre o imposto mensal devido e não recolhido (multa
isolada), e outra que incide sobre o imposto suplementar apurado – como no caso
presente. Isso porque duas são as infrações cometidas - declaração inexata e falta de
pagamento do carnê-leão -, que têm bases de cálculos distintas.
47. Logo, no caso presente, como o contribuinte deixou de recolher tempestivamente o
imposto devido a título de carnê-leão sobre os valores por ele recebidos nos períodos
de apuração 04/2014, 07/2014, 04/2015 e 07/2015, cabível a aplicação da multa
isolada sobre o valor do imposto que deixou de ser pago.”

27 – No caso a Súmula CARF no 147 indica com precisão a possibilidade a partir
da MP 351/2007 convertida na Lei 11.488/2007 da aplicação cumulativa de ambas as multas,
verbis:
Súmula CARF no 147
Somente com a edição da Medida Provisória no 351/2007, convertida na Lei no
11.488/2007, que alterou a redação do art. 44 da Lei no 9.430/1996, passou a existir a
previsão específica de incidência da multa isolada na hipótese de falta de pagamento do
carnê-leão (50%), sem prejuízo da penalidade simultânea pelo lançamento de ofício do
respectivo rendimento no ajuste anual (75%)
28 – Portanto, nada a prover nesse ponto, inclusive.

2.5 - Da Multa Qualificada e Dos Percentuais Aplicados
29 – Nessa parte o contribuinte alega em síntese a injusta aplicação da multa
qualificada e seu percentual, dizendo que não houve a comprovação de dolo ou fraude por parte
do contribuinte.
Fl. 1704
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 23 do Acórdão n.o 2201-007.654 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11516.720335/2019-72

30 – Quanto aos argumentos relacionados à inconstitucionalidade do referido
percentual, não é de se conhecer tal matéria diante da aplicação da Súmula CARF no 02 que
assim dispõe:
Súmula CARF no 2
O CARF não é competente para se pronunciar sobre a inconstitucionalidade de lei
tributária.

31 – Outrossim, em relação a matéria da falta de comprovação da fraude e dolo,
vejamos o quanto foi estabelecido na acusação fiscal nesse ponto, sem grifos no original:
“No presente caso, foi feita declaração inexata dos rendimentos recebidos do exterior,
alguns trazidos ao país em moeda estrangeira pelo próprio contribuinte conforme as
Declarações de Bagagem de Viajante (e-DBV) e/ou declarados em DIRPF, que foram
indevidamente qualificadas como isentas.
Os depósitos em conta não foram sequer declarados em DIRPF, tendo o contribuinte
alegado que se também se tratava de doações.
Como já visto anteriormente, os documentos produzidos por ele para tentar
comprovar a isenção, que são as DIEF relativas ao ITCMD, foram todas emitidas
em 2018, após o início da fiscalização, não sendo espontâneas. Os doadores não
possuem CPF/CNPJ válido. Em sua maioria nem constam do cadastro CPF,
portanto não são brasileiros, não declararam em DIRPF as doações supostamente
feitas e não há qualquer comprovação de que possuíam recursos para fazê-las.
Todos os doadores são relacionados como parentes colaterais, sem nenhuma
comprovação, e todos residem no mesmo endereço do sujeito passivo.
Não foram declarados os depósitos em conta corrente bancária e as supostas doações
recebidas do exterior não foram comprovadas como rendimentos isentos, trazendo por
conseqüência a ausência de pagamento do respectivo tributo, ensejando a aplicação do
inciso I, do artigo 44, bem como do § 1o do mesmo artigo que determina que o
percentual de multa será duplicado nos casos previstos nos art. 71 da Lei no 4.502, de 30
de novembro de 1964, anteriormente reproduzido.
A aplicação da multa de ofício qualificada, no percentual de 150%, será aplicada
sempre que houver o intuito de fraude, caracterizado em procedimento fiscal,
independentemente de outras penalidades administrativas ou criminais cabíveis.”

32 – É evidente que a acusação fiscal qualificou a multa, em decorrência da
tentativa do contribuinte em demonstrar a não incidência do IRPF através de documentos fiscais
elaborados durante a fiscalização para “legitimar” um suposto contrato de doação, inclusive
indicando pessoas que sequer contem CPF e não possuem qualquer tipo de declaração de bens no
Brasil.
33 – Além disso, não é de se aplicar a súmula CARF no 25, pois da mesma forma
que a decisão de piso fundamentou, no caso concreto não houve a sua qualificação por mera
omissão, mas por conta da situação fática acima indicada no relatório fiscal, pois a tentativa de
fraude por parte do contribuinte restou configurada, e portanto, a multa aplicada foi lançada de
forma correta, não havendo nada a ser reformado.
Fl. 1705
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 24 do Acórdão n.o 2201-007.654 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11516.720335/2019-72

2.6 - Da Representação Fiscal Para Fins Penais
34 – Nesse ponto, aplica-se os termos da Súmula CARF no 28, não havendo
necessidade de maiores digressões a respeito e portanto afasto os argumentos recursais nesse
tópico também, verbis:
Súmula CARF no 28 O CARF não é competente para se pronunciar sobre controvérsias
referentes a Processo Administrativo de Representação Fiscal para Fins Penais.
(Vinculante, conforme Portaria MF no 383, de 12/07/2010, DOU de 14/07/2010).

Conclusão
35 - Diante do exposto, conheço do recurso para no mérito NEGAR-LHE
PROVIMENTO, na forma da fundamentação.
(documento assinado digitalmente)
Marcelo Milton da Silva Risso

Fl. 1706
DF CARF MF
Documento nato-digital